Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701097-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS AGRAVADO: PATRICIA MOTTA D E C I S Ã O Vistos e etc. A parte agravante por intermédio de petição (ID 13944968 - Pág. 1) desiste do recurso interposto. Como a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013), é inviável admitir-se o prosseguimento do feito. Assim com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator